Tribunal: TJSP
Processo: 2049768-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exclusão dos nomes dos coexecutados originários, que deixaram de integrar a lide, do cadastro da SERASA. Pedido formulado pelo coexecutado que figura no polo passivo da execução. Ilegitimidade recursal. Art. 18 do CPC. Recurso não conhecido.